Tribunal: TJDFT
Processo: 0718692-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. FALTA GRAVE COMETIDA POR ADQUIRENTE DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO DEMONSTRADA. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEI. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA AUTARQUIA DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

2. O autor requer a condenação do DETRAN/DF ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$15.000,00, sob o argumento de que a autarquia ré lhe impediu a renovação sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, por aproximadamente por 17 (dezessete) meses, em razão de infração grave cometida por terceiro.

3. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID 25900012).

4. Na situação em tela, o autor alega que foi impedido de renovar sua Carteira Nacional de Habilitação em decorrência de o DETRAN/DF ter lhe imputado infração grave ocorrida no período em que lhe fora concedida permissão para dirigir.

5. Contudo, o autor deixou de comprovar a comunicação de venda do veículo exigida pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

6. Desse modo, verifica-se que o ato administrativo em evidência se deu com a estrita observância do art. 134 c/c art. 148, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo, portanto, conduta apta à responsabilização civil da autarquia ré e à condenação a reparação do dano moral.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.